Tribunal: TJSP
Processo: 1045110-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Preliminar de incompetência relativa afastada. Questão preclusa. Seguradora que, ademais, se sub-roga em todos os direitos do consumidor. Precedentes da Câmara. Mérito. Danos em bens dos segurados pela autora causada por descarga elétrica.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Preliminar de incompetência relativa afastada. Questão preclusa. Seguradora que, ademais, se sub-roga em todos os direitos do consumidor. Precedentes da Câmara. Mérito. Danos em bens dos segurados pela autora causada por descarga elétrica. Afastadas as preliminares de incompetência territorial, prerrogativa de foro e cerceamento de defesa. Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Desnecessidade de prova pericial. Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.